Tribunal: TJSP
Processo: 2031990-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Multa diária – Inadmissibilidade de sua imposição, ante a não comprovação da resistência injustificada da ré no cumprimento da obrigação – Ciência inequívoca da autarquia, ademais, que só ficou demonstrada com o protocolo do segundo ofício expedido para a implantação do benefício - Condenação no pagamento de multa diária afastada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031990-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado JOSIMAR LUIZ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031990-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2031990-77.2020.8.26.0000 – Jacareí.
17a. Câmara de Direito Público.
Agte. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Agdo. Josimar Luiz da Silva.
Juiz Maurício Brisque Neiva.
Voto no 36.769.
Vistos.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Multa
diária
Inadmissibilidade de sua imposição, ante a não comprovação
da resistência injustificada da ré no cumprimento da obrigação
Ciência inequívoca da autarquia, ademais, que só ficou
demonstrada com o protocolo do segundo ofício expedido para
a implantação do benefício - Condenação no pagamento de
multa diária afastada Recurso provido.
1
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS visando a reforma da r. decisão proferida a
fls. 21/23 dos autos da ação promovida por Silvio Roberto Lopes, ora em fase
de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença para a cobrança de multa pelo atraso na implantação do benefício.
Defende a autarquia que o autor se limitou a protocolar
requerimento através do sistema informatizado de protocolo do INSS, não
havendo a intimação pessoal do responsável pelo cumprimento da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031990-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
judicial. Sustenta, por fim, a impossibilidade de cominação de multa ao poder
público.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do
Juízo.
Sem resposta do agravado a fls.
2 É cabível a cominação de multa à autarquia com
vistas ao cumprimento da obrigação.
No entanto, segundo entendimento pacífico das
Colendas Câmaras Especializadas deste Egrégio Tribunal de Justiça, a multa
só tem pertinência em sede de execução e isto mediante a comprovada
resistência injustificada do réu na implantação do benefício que, ademais, fica,
muitas vezes, subordinada à apresentação de documentação que se encontra
em poder do segurado.
Neste sentido: - Apelações Cíveis nos 835.623-0/2, Rel.
Desembargador Adel Ferraz; 836.459-00/3, Rel. Desembargador Salles Abreu;
526.737-5/7, Rel. Desembargador Xavier de Souza; 526.777-5/9, Rel.
Desembargador Valdecir José do Nascimento...
No caso dos autos, embora já em fase de liquidação,
não restou caracterizada a resistência injustificada da autarquia na
implantação do benefício.
Afinal, antes da imposição da multa era de mister que
a autarquia fosse intimada para a implantação do benefício. E somente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031990-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
caso de não cumprida a obrigação ou não apresentada justificativa para o seu
descumprimento, seria possível a cominação de multa.
Isto não ocorreu no caso dos autos.
Conforme se verifica da r. decisão de fls. 178/180
(autos da ação de conhecimento), foi determinada a expedição de ofício à
autarquia para a implantação do benefício, com a imposição, de plano, de
multa diária, sem que antes houvesse a prévia intimação da autarquia para a
implantação.
Por outro lado, foram expedidos dois ofícios à
autarquia para a implantação do benefício.
No entanto, somente com o protocolo do segundo
ofício, em 30.09.2019, é que se pode verificar a ciência inequívoca da
autarquia.
Afinal, somente neste segundo ofício, protocolado no
dia 30.09.2019, é que consta o recebimento pelo técnico da autarquia, não se
verificando tal recebimento com o protocolo do primeiro ofício em 18.01.2019.
Neste passo, cabe registrar que o benefício foi
implantado em 02.10.2019, ou seja, após dois dias da data do recebimento do
ofício protocolado em 30.09.2019, não havendo, assim, descumprimento da
obrigação.
Nestes termos, o recurso merece provimento para
afastar a condenação da autarquia no pagamento de multa diária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031990-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Convincente, pois, o recurso.
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)